Tribunal: TJPA
Processo: 0806235-75.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806235-75.2022.8.14.0401

APELANTE: JOSE DO PILAR DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, JOSE DO PILAR DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO

0806235-75.2022.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:

JUÍZO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE:
JOSE DO PILAR DA SILVA.

ADVOGADO/DEFENSOR: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO:

JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS FIRME E COERENTE. DANOS MORAIS. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. VALOR MANTIDO. PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS AFASTADA DE OFÍCIO. VEDAÇÃO DA SÚMULA 588 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

2.

A defesa pugna pela absolvição, sustentando a insuficiência de provas para a condenação, e, subsidiariamente, pela exclusão ou redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia cinge-se em verificar: a) se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; b) a adequação do valor fixado a título de danos morais, frente à alegação de hipossuficiência do réu; e c) a legalidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme e coerente, como no presente caso, em que os depoimentos de ambas as ofendidas foram convergentes, sendo prova suficiente para a condenação.

5. A jurisprudência do STJ (Tema 983) e desta Corte é pacífica no sentido de que o dano moral em casos de violência doméstica é presumido (
in re ipsa
), sendo cabível a fixação de valor indenizatório, desde que haja pedido expresso na denúncia. A fixação do
quantum
independe de instrução probatória específica sobre a capacidade econômica do réu, devendo o valor ser mantido quando proporcional à gravidade do fato.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é expressamente vedada nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça no âmbito doméstico. A incidência da Súmula 588 do STJ impõe a reforma da sentença neste ponto, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e, no mérito,
desprovido
.
De ofício
, afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mantendo-se a condenação nos termos da sentença quanto à pena privativa de liberdade e ao valor dos danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 147. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.740.275/MS; TJPA, ApCrim nº 0010469-28.2020.8.14.0006; STJ, Súmula 588.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ DO PILAR DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 147, c/c o art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal.

A denúncia narra que, no dia 29 de janeiro de 2022, o acusado, em contexto de violência doméstica, ameaçou de morte suas irmãs, Josiane Pompeu Miranda e Maria Sara da Silva Pompeu (ID

22978979).. Após a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva, fixando a pena em
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial aberto, substituindo-a por penas restritivas de direitos. Condenou o réu, ainda, ao pagamento de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de danos morais (ID

22979018).

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a necessidade de absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP). Subsidiariamente, pleiteia a exclusão ou, ao menos, a redução da indenização por danos morais, alegando que o valor fixado é desproporcional à capacidade econômica do apelante. Por fim, requer o afastamento da pena de limitação de fim de semana, por violação ao art. 44, § 2º, do Código Penal (ID

22979038).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID

22979054).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID

27584882).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

1. Do Pleito Absolutório – Mérito da Causa

A tese defensiva de absolvição por fragilidade probatória não merece acolhida. A materialidade e a autoria do crime de ameaça restaram devidamente comprovadas. Em crimes praticados sob a égide da Lei Maria da Penha, que comumente ocorrem na esfera privada, a palavra da vítima assume especial valor probatório. No caso, a prova se ampara nos relatos
coesos e harmônicos de duas vítimas
, que confirmaram as ameaças de morte proferidas pelo apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao conferir especial relevância à palavra da vítima em casos de violência doméstica, conforme se extrai do seguinte aresto:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (...)
(...) III. Razões de decidir 4.
A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, sendo suficiente para fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios.
5. A alteração da conclusão do acórdão impugnado para absolver o agravante por insuficiência de provas exigiria o reexame do conjunto probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. (...) IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância e pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios. (...)"

(AgRg no AREsp n. 2.740.275/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 20/12/2024.) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará segue o mesmo entendimento:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. (...) PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO RELEVANTE. RECURSO DESPROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância como elemento probatório, dada a natureza oculta dos delitos cometidos nesse contexto. No caso, a vítima prestou depoimento seguro e coerente, confirmando as ameaças (...)
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima em casos de violência doméstica e familiar possui especial valor probante quando harmônica com os demais elementos de prova.
2. O crime de ameaça se configura com a simples conduta capaz de incutir temor na vítima (...).

(TJPA – Apelação Criminal – Nº 0010469-28.2020.8.14.0006 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/12/2024) – destaquei.

Dessa forma, existindo prova segura da autoria e materialidade delitiva, a manutenção da condenação é medida de rigor.

2. Da Indenização por Danos Morais

A Defesa requer a exclusão ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais, ao argumento de que a capacidade econômica do apelante não foi considerada.

Contudo, a tese não merece prosperar. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 983
, consolidou o entendimento de que o dano moral em casos de violência doméstica é presumido (
in re ipsa
), bastando o pedido expresso na denúncia para a fixação de valor mínimo indenizatório.

Ademais, esta Egrégia Corte de Justiça, em consonância com o STJ, já firmou entendimento de que a fixação do valor é cabível independentemente de instrução probatória específica sobre a condição financeira do réu. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. (...) AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPROCEDENTE. (...)

Razões de decidir
(...) 4. O valor de R$ 1.200,00 fixado por danos morais é proporcional e adequado ao caso, conforme entendimento do STJ (Tema 983), sendo cabível nos casos de violência doméstica com pedido expresso na denúncia,
independentemente da condição econômica do réu ou de instrução probatória específica.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800105-90.2022.8.14.0006 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/07/2025) – destaquei.

Nesse contexto, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado pelo juízo
a quo
mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta, não havendo que se falar em sua exclusão ou redução.

3. Da Dosimetria da Pena – Correção de Ofício

A sentença merece reparo de ofício. O juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Contudo, o crime de ameaça é praticado mediante
grave ameaça
, o que atrai a incidência da
Súmula 588 do STJ
, que veda expressamente tal substituição:

Súmula 588 do STJ:
"A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou
grave ameaça
no ambiente doméstico
impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
."

Dessa forma,
de ofício
, afasto a substituição operada.

4. Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a condenação e o valor fixado a título de danos morais.

De ofício
, reformo a sentença para
afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, mantendo a condenação de JOSÉ DO PILAR DA SILVA à pena de
1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, cujas condições deverão ser estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 09/09/2025